Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709590-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: MARIO LUCIO ARAUJO, ISOLETE PEREIRA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE USO CONTROLADO. OCUPAÇÃO. IRREGULARIDADE. OBRA CLANDESTINA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE EVENTUAL ATO ADMINISTRATIVO DE EMBARGO, DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO PELA VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DO ILÍCITO PRATICADO PELO PARTICULAR, E NÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELISÃO DA EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREDICADOS PAUTADOS PELO DIREITO POSITIVADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO COADUNADA COM O DECIDIDO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL APTA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141, 491 e 492, todos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento ultra apetita. Aduz que a cobrança de juros de obra se encerrou em setembro de 2014 e que a partir desta os valores pagos referem-se à amortização do financiamento contratado junto à instituição financeira, não havendo que se falar em restituição desses valores. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 491 e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030